Tribunal: TJSP
Processo: 0018228-28.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
"CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Protesto de título – Duplicata de prestação de serviço - Competência preferencial da Subseção de Direito Privado II – Art. 5o, II, item II.3, Resolução 623/2013 TJ/SP – Incidente procedente para fixar a competência da Câmara Suscitante."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556285
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível no
0018228-28.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é suscitante 14 CÂMARA
DE DIREITO PRIVADO, é suscitado 32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Grupo Especial da Seção do
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Julgaram procedente o Incidente para fixar a competência da Câmara
Suscitante.V.U.", de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), GOMES VARJÃO, MARCONDES D'ANGELO, ARALDO TELLES,
A.C.MATHIAS COLTRO, ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA, CORREIA
LIMA E COSTA NETTO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0018228-28.2020.8.26.0000 -Voto no 48261
2
VOTO No: 48261
CONF.No: 0018228-28.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
SUTE. : 14a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
SUDO. : 32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
INTERDOS.: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO E
FGB ESTACIONAMENTOS LTDA ME
”CONFLITO DE COMPETÊNCIA Protesto de título Duplicata
de prestação de serviço - Competência preferencial da Subseção de
Direito Privado II Art. 5o, II, item II.3, Resolução 623/2013
TJ/SP Incidente procedente para fixar a competência da Câmara
Suscitante.”
1) Trata-se de conflito de competência
suscitado nos autos da ação cautelar de sustação de
protesto de título.
A Suscitante, 14a Câmara de Direito
Privado alega que a lide deve ser julgada com a
Apelação no 1000381-31.2018.8.26.0011, distribuída
para a Câmara Suscitada.
Por sua vez, a Suscitada, 32a Câmara
de Direito Privado, alega que deve o objeto da lide
é um título executivo extrajudicial, devendo ser
reconhecida a competência da Segunda Subseção de
Direito Privado.
É o breve relatório.
2) De acordo com o art. 103 do
Regimento Interno do TJ/SP: “A competência dos
diversos órgãos do Tribunal firma-se pelos termos do
pedido inicial, ainda que haja reconvenção ou ação
contrária ou o réu tenha arguido fatos ou
circunstâncias que possam modificá-la.”
No caso se trata de cautelar de
sustação de protesto cujo objeto é uma duplicata de
prestação de serviços.
Assim,
deve
ser
reconhecida
a
competência de uma das Câmaras da Subseção de
Direito Privado II, nos termos do art. 5o, II, item

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0018228-28.2020.8.26.0000 -Voto no 48261
3
II.3 da Resolução 623/2 013:
“Ações e execuções de insolvência civil e
as execuções singulares, quando fundadas
em título executivo extrajudicial e ações
tendentes a declarar-lhe a inexistência
ou
ineficácia
ou
a
decretar-lhe
a
anulação ou nulidade, as de sustação de
protesto e semelhantes, bem como ações de
recuperação ou substituição de título ao
portador.”
Ressalte-se que Apelação mencionada
pela Suscitante sequer foi julgada e também versa
sobre título executivo extrajudicial.
Ante o exposto, julga-se procedente o
incidente para fixar a competência da Câmara Suscitante.
J.B.FRANCO DE GODOI